Tribunal: TJBA
Processo: 8014724-47.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014724-47.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EVELINE DA CONCEICAO e outros (2) Advogado(s): EDSON NERES DOS SANTOS, OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GOVERNADOR MANGABEIRA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INVESTIGAÇÃO ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA LIGADA AO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. AMEAÇAS PRÉVIAS À VÍTIMA. ÁUDIOS EXTRAÍDOS DE CELULAR. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO COMO INSTIGADORA E INFORMANTE. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. RISCO CONCRETO DE INTERFERÊNCIA NA PROVA. TENTATIVA DE SUPRESSÃO DE ELEMENTOS INFORMATIVOS. CORRÉU FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal com pedido de liminar impetrado por OTTO LOPES e EDSON NERES, advogados regularmente inscritos na OAB/BA, em favor de EVELINE DA CONCEIÇÃO, contra decisão que prorrogou sua prisão temporária, no curso de inquérito policial que apura homicídio qualificado ocorrido em setembro de 2025, na zona rural de Governador Mangabeira/BA, em que a vítima foi morta em contexto de retaliação associado à dinâmica do tráfico de drogas local. A paciente, ex-companheira da vítima, é apontada como participante do delito, tendo supostamente instigado o crime ao divulgar informações que levaram à interpretação de que a vítima teria praticado “delação”, além de proferir ameaças diretas registradas em áudios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se há fundadas razões de autoria e participação da investigada no homicídio qualificado; (ii) estabelecer se a prisão temporária, prorrogada, é imprescindível para a continuidade das investigações; (iii) determinar se as condições pessoais da paciente autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, detalhada e lastreada em elementos colhidos na investigação, atendendo ao dever constitucional de motivação. 4. Os indícios de autoria se mostram consistentes, baseados em áudios extraídos do celular da vítima nos quais a investigada profere ameaças diretas, além de depoimentos testemunhais que confirmam histórico de animosidade. 5. A investigação revela que a paciente atuou como instigadora e informante, ao repassar elementos que levaram os coautores a interpretar conduta da vítima como delação, desencadeando o crime. 6. O contexto fático evidencia crime inserido em ambiente de criminalidade organizada, com imposição de “lei do silêncio”, o que reforça a gravidade concreta da conduta. 7. A imprescindibilidade da prisão temporária se justifica pela necessidade de conclusão do inquérito, ainda pendente de diligências relevantes, como laudos periciais e aprofundamento da prova. 8. O periculum libertatis se evidencia pelo risco concreto de interferência na colheita probatória, notadamente diante da tentativa de supressão de provas mediante exclusão de mensagens e áudios. 9. A existência de corréu foragido amplia o risco de articulação entre investigados e comprometimento da investigação. 10. A contemporaneidade dos fundamentos permanece, pois a prorrogação ocorreu em momento próximo aos fatos e enquanto persistem as necessidades investigativas. 11. As condições pessoais favoráveis da investigada não afastam a prisão cautelar quando presentes requisitos legais concretamente demonstrados. 12. Medidas cautelares diversas e prisão domiciliar mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade do caso e do risco efetivo à investigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão temporária é cabível quando demonstrados, com base em elementos concretos, indícios de autoria e sua imprescindibilidade para a investigação de crime grave.” “A atuação do investigado como instigador ou informante em contexto de criminalidade organizada justifica a custódia cautelar para resguardar a colheita probatória.” “A tentativa de supressão de provas e a existência de corréu foragido evidenciam risco concreto à investigação, legitimando a manutenção da prisão temporária.” “Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.” “A substituição por medidas cautelares diversas exige demonstração de suficiência, afastada em hipóteses de risco efetivo de obstrução da investigação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 93, IX; Lei nº 7.960/1989, art. 1º; CPP, art. 318. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 144.813/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.08.2021; STJ, RHC 77.265/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no RHC 181.711/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC 864.321/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.12.2023; STJ, AgRg no RHC 167.672/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8014724-47.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante os Bels. EDSON NERES DOS SANTOS e OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES, e como paciente EVELINE DA CONCEIÇÃO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Governador Mangabeira/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74